Tribunal: STF
Processo: RE 1530878
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI POSTERIOR MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao sentenciado Wesley Augusto Machado Gravi a progressão ao regime aberto, sem a exigência de exame criminológico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei Federal nº 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente aos crimes cometidos antes de sua vigência; (ii) avaliar se a ausência de exame criminológico compromete a análise do requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O princípio da irretroatividade da lei penal, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, impede a aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, incluindo a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei Federal nº 14.843/2024. 



    A exigência de exame criminológico, nos termos da nova legislação, constitui novatio legis in pejus, sendo inaplicável aos casos anteriores à sua vigência, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência consolidada nas Súmulas 439 do STJ e 26 do STF admite a realização de exame criminológico apenas quando houver decisão concretamente motivada, com base em fatos ocorridos durante a execução da pena, o que não foi demonstrado no caso. 



    O agravado demonstrou bom comportamento carcerário, sem faltas disciplinares, e não houve registros de envolvimento em atividades ilícitas durante a execução da pena, não justificando a imposição do exame criminológico com base apenas na gravidade abstrata dos delitos cometidos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    O princípio da irretroatividade da lei penal impede a aplicação retroativa da exigência de exame criminológico introduzida pela Lei Federal nº 14.843/2024. 



    A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não são suficientes para justificar a exigência de exame criminológico sem fundamentação concreta baseada em fatos ocorridos durante a execução da pena. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei Federal nº 14.843/2024. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 769424/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 824493/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente